Tribunal: CARF
Processo: 10530.904528/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904528/2011-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.738 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
PIS/PER-DCOMP
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique a tempestividade do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto
deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP reconheceu
parcialmente o direito do contribuinte ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente,
homologou a Dcomp até o limite do crédito reconhecido, conforme Despacho Decisório às fls.
10.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese: 1) em preliminar, a nulidade do
lançamento (sic) sob os argumentos de: 1.1) indevida apuração do ressarcimento por amostragem
e da ausência de demonstração do fato gerador; e 1.2) ilegal presunção quanto à finalidade do
álcool exportado; e, 2) no mérito, a divergência de valores apontados e a improcedência das
glosas dos créditos sobre; 2.1) insumos utilizados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar; 2.2)
mercadorias diversas utilizadas no plantio da cana-de-açúcar; 2.3) combustíveis utilizados no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904528/2011-86
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.738 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

plantio e transporte da cana-de-açúcar; 2.4) mercadorias não aplicadas diretamente no sistema de
produção; 2.5) serviços presumidamente vinculados exclusivamente à produção de álcool
carburante; 2.6) serviços de transporte – fretes; 2.7) depreciação de máquinas e equipamentos; e,
2.8) mercadoria (açúcar) adquirida com o fim específico de exportação; e, 4) complemente de
preços decorrentes de variação cambial ativa.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 02-62.862, às fls. 230/262, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS
não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados
insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo fabricado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-
AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
FRETES. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos
e veículos empregados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar, assim como fretes e
transporte dessa cana-de-açúcar não se caracterizam, para fins de apuração de créditos
na forma do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, como
dispêndios com insumos da industrialização do açúcar e do álcool.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os créditos
dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Assim, tendo em vista que a data de aquisição
do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços é condição expressa em lei para que se
possam apropriar os respectivos créditos, a comprovação desses elementos se faz
necessária.
CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos vinculados à receita de exportação, no caso de
produtos adquiridos com fim específico de exportação. A empresa comercial
exportadora possui sua constituição regida pela mesma legislação utilizada na abertura
de qualquer empresa comercial ou industrial para operar no mercado interno, sem
nenhuma exigência quanto a sua natureza, capital social ou registro especial.
COMPLEMENTO DE PREÇOS. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA
FINANCEIRA.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.738 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio são consideradas receitas
financeiras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO POR AMOSTRAGEM. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
A escolha do critério para proceder a investigação fiscal situa-se na competência da
autoridade administrativa. O termo “por amostragem” apenas ressalva que não foram
verificadas todas as operações realizadas pela contribuinte, não implicando em
presunção por parte da auditoria. Não cabe falar em presunção quando há nos autos
provas suficientes e concretas dos fatos apurados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA DENEGADAS
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua
realização quando o fato probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em
síntese: 1) em preliminar, a incorreta apuração do fato gerador e da extensão do crédito
declarado/compensado pelo fato de a Fiscalização ter apurado o seu valor por amostragem o que
implicou preterição do direito de defesa; e, 2) no mérito, discorreu sobre o conceito de insumos,
para efeito de desconto de créditos do PIS, passiveis de dedução do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal, concluindo que tem direito de descontar créditos sobre:
2.1) combustíveis, defensivos agrícolas, produtos químicos e tratamento de esgoto; 2.2) frete
para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura para a usina; 2.3) depreciação de máquinas e
equipamentos sob o argumento de que são empregados diretamente no seu processo produtivo,
sendo irrelevante a data em que foram adquiridos; o direito não pode ser limitado aos bens
adquiridos depois de maio de 2004, esta limitação temporal é ilegal e fere o princípio da não
cumulatividade; 3) o direito de incluir na receita de exportação os valores da variação cambial
ativa (complemento de preço) decorrentes das exportações, tendo em vista que, de fato,
correspondem a receitas de exportação de produtos e não financeiras, inclusive, esse é o
entendimento do STF no julgamento do RE 627.715; e, 4) a indevida glosa de créditos
descontados sobre as aquisições de mercadoria (açúcar) adquirida com o fim específico de
exportação, tendo em vista que não é comercial exportadora, mas empresa que tem como
objetivo social, dentre outras atividades econômicas, a prestação de serviços de exportação; ao
final, requereu o reconhecimento do seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente,
a homologação integral da Dcomp e, se assim não entender, seja o julgamento convertido em
diligência para que se apure a validade dos créditos.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.738 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

O recurso voluntário interposto pela recorrente, em princípio, atenderia aos
requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Do exame dos autos, surgiu dúvida quanto à tempestividade do recurso voluntário
apresentado pela recorrente.
A Unidade de Origem informou por meio do Despacho às fls. 211, datado de
27/09/2018, que o recurso voluntário foi apresentado tempestivamente. Segundo este despacho, a
data ciência (intimação) do contribuinte da decisão da DRJ ocorreu em 13/08/2018 e a
Solicitação de Juntada de Documentos, incluindo o recurso voluntário se deu em 10/09/2018.
No entanto, ao contrário do que consta daquele despacho, a Solicitação de Juntada
de Documentos que instruem os autos às fls. 116 comprovam que o acórdão foi apresentado na
data de 21/09/2018 às 14:11:03 horas e não em 10/09/2018, conforme informado naquele
despacho.
Ressaltamos ainda que o recurso voluntário, segundo a data constante ao seu final
às fls. 152, foi redigido e/ ou concluído na data de 18/09/2018; assim, não poderia ter sido
apresentado à Unidade de Origem na data de 10/09/2018.
Em face do exposto, proponho o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
esclareça a dúvida quanto à tempestividade do recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital